Tribunal: TJBA
Processo: 8035133-78.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8035133-78.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ROQUE DE JESUS DOREA e outros Advogado(s): CRISTIANO LAZARO FIUZA FIGUEIREDO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO 2º JUÍZO DA 2ª VARA DO TRIBUNAL DO JURI DA COMARCA DE SALVADOR-BA Advogado(s): ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO, CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUALIFICADO, EXTORSÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. POLICIAL MILITAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. PERICULOSIDADE DO AGENTE. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME: - Habeas corpus impetrado em favor de R.J.D., policial militar, denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 121, §2º, incisos IV e V, 146, §1º, 158 e 288, parágrafo único, todos do Código Penal, em razão de fatos ocorridos em julho de 2024, que culminaram no desaparecimento e morte de J.S.S. e J.S.S., após operação policial que resultou na apreensão de armas e drogas. A prisão preventiva foi decretada em 27/11/2024 e a denúncia foi recebida em 28/11/2024. A defesa sustenta ausência de elementos probatórios que vinculem o Paciente aos delitos imputados, inexistência de periculosidade concreta, ausência de contemporaneidade dos fundamentos da prisão preventiva e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, requerendo a concessão da ordem para permitir que o Paciente responda ao processo em liberdade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: - A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para manutenção da prisão preventiva do Paciente, considerando-se: (i) a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva; (ii) a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública diante da gravidade concreta dos fatos; (iii) a periculosidade do agente; e (iv) a insuficiência das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP para o caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR: - A prisão preventiva foi devidamente fundamentada pelo juízo de origem com base na gravidade concreta dos fatos, na periculosidade do agente e na necessidade de garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal. A denúncia narra que o Paciente, valendo-se de sua condição de policial militar, teria se associado a outros agentes para capturar as vítimas, obter informações privilegiadas sobre armamentos e entorpecentes de facção criminosa e executá-las em locais distintos, utilizando métodos voltados à ocultação da linha investigativa. - O conjunto probatório aponta para a existência de indícios de autoria e materialidade, corroborados por registros de videomonitoramento, laudos periciais, depoimentos de testemunhas e movimentações bancárias. Consta ainda que, após os homicídios, o Paciente teria utilizado aparelho celular de uma das vítimas para extorquir familiares, exigindo R$ 50.000,00 para supostamente libertá-los. - A argumentação defensiva quanto à alegada ausência de vínculo entre o Paciente e os fatos delituosos não se sustenta em sede de cognição sumária, uma vez que a análise verticalizada do conjunto probatório é incompatível com a via eleita do habeas corpus, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça. - O modus operandi empregado, a associação entre os agentes, a execução das vítimas em condições que dificultaram a investigação e a posterior extorsão dos familiares evidenciam a gravidade concreta das condutas imputadas ao Paciente, justificando a necessidade de segregação cautelar para garantia da ordem pública e da regularidade da persecução penal. - Não se caracteriza excesso de prazo na custódia cautelar, considerando que o processo está em fase final de instrução, com audiência de interrogatório designada para data próxima, não havendo desídia ou morosidade injustificada na tramitação, sendo o excesso de prazo analisado à luz do princípio da razoabilidade e da complexidade do caso. - As circunstâncias do caso concreto denotam o acentuado perigo que a liberdade do acusado representa para o convívio social, sendo insuficiente a substituição da preventiva por outras medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP. As condições pessoais favoráveis do Paciente, por si sós, não têm o condão de impedir a segregação cautelar quando presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva. IV. DISPOSITIVO E TESE: - HABEAS CORPUS CONHECIDO E ORDEM DENEGADA. - Tese de julgamento: "A prisão preventiva de policial militar denunciado por homicídio qualificado, constrangimento ilegal qualificado, extorsão e associação criminosa mostra-se necessária para garantia da ordem pública quando presentes indícios suficientes de autoria e materialidade, gravidade concreta dos fatos evidenciada pelo modus operandi empregado e periculosidade do agente, sendo insuficientes as medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP. As condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a necessidade da custódia cautelar quando demonstrada a periculosidade social concreta do agente." - Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 121, §2º, incisos IV e V, 146, §1º, 158 e 288, parágrafo único; CPP, arts. 312 e 319. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8035133-78.2025.8.05.0000, impetrado pelo Dr. Cristiano Lázaro Fiuza Figueiredo, OAB/BA 24986, em favor de Roque de Jesus Dórea, já devidamente qualificado nos autos, apontado como autoridade coatora, o MM. Juízo de Direito do 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador-Ba. ACORDAM, à unanimidade, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER O HABEAS CORPUS E DENEGAR A ORDEM, nos termos expostos a seguir: